Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-17.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019151-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.951.491-80 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), MARAVILHAS DA TERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 22.981.209/0001-16 (RECORRIDO), VALTER PICAZIO JUNIOR - CPF: 302.570.488-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido não foi entregue e a empresa não soluciona o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos, inquietude e contrariedade sofridos pelo consumidor, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019151-17.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriane Pereira da Silva

Recorrida(s):

Maravilhas Da Terra Produtos Naturais Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Da análise dos autos, constato que a Recorrente adquiriu em 13/07/2020,
o produto Super Chá SB
junto ao site da empresa Recorrida no valor de R$ 226,66 e realizou o pagamento da compra por meio de cartão de crédito.

No entanto, verifico que houve o envio do produto por meio da transportadora, contudo, não houve a entrega deste em razão de não ter sido encontrado o endereço pela transportadora, mas apesar de não haver a entrega do pedido a reclamada até a data da propositura da ação não havia realizado o estorno do valor pago pela consumidora.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrida e o dano causado a Recorrente em razão da não entrega do produto adquirido pela Autora em 13/07/2020, bem como somente foi estornado o valor de R$ 226,66, em 26/07/2021, após a citação da empresa na presente ação, situação que não foi resolvida administrativamente, mesmo após diversas reclamações efetuadas pela autora, assim, a meu ver, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos causados ao consumidor que necessitou recorrer ao judiciário para obter a restituição dos valores que lhe são devidos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a contar desta data e de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023